Tribunal: TJSP
Processo: 2127837-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação declaratória. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. Autor que não apresentou todos os documentos solicitados pelo juízo com o fim de demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.